Tribunal: STF
Processo: HC 248585
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL: AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2024, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em benefício de Valmir Pereira Nunes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão da Presidência daquele Tribunal, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 948.760/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, reincidente, está cumprindo pena total de treze anos, nove meses e vinte e três dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas e furtos qualificados (com término previsto para 15.5.2030), tendo praticado “falta disciplinar de natureza grave em 26/01/2021, consistente na prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto” (fl. 3, doc. 5).



    3. A defesa requereu o livramento condicional, tendo o Ministério Público consignado existirem “circunstâncias relacionadas à conduta carcerária, aos crimes pelos quais se cumpre pena, e à pessoa do apenado que demandam a dilação probatória do requisito subjetivo por meio do exame criminológico, de modo a permitir conclusão cautelosa sobre o acesso ao livramento condicional”, opinando pela “determinação da realização do exame criminológico” ou, “diante da fragilidade da prova sobre o preenchimento do requisito subjetivo, pelo indeferimento do livramento condicional” (fls. 25-26, doc. 5).



    4. Em 2.8.2024, o magistrado responsável deferiu o benefício do livramento condicional contra o pronunciamento do Ministério Público 
(doc. 4), o que levou à interposição de agravo em execução, provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, analisando as especificidades do caso, deu “provimento ao recurso para indeferir o pedido de concessão do livramento condicional”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Agravo em execução. Livramento condicional. Requisito subjetivo não satisfeito. Ausência de mérito. Provimento ao recurso” (doc. 3). 



    5. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 948.760/SP, indeferido liminarmente pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, tendo a decisão sido mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, que, em 6.11.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO CALCADA EM FATOS OCORRIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1.161. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido” (doc. 2).



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na concessão do livramento condicional ao paciente, afirmando a ausência de fundamentação suficiente para o indeferimento do benefício.



    Alegam que está “satisfeito o requisito subjetivo exigido no art. 112 da LEP, posto que o agravante atesta ótimo comportamento carcerário, nunca cometeu qualquer falta disciplinar, pelo contrário, o peticionário detém extenso histórico de remições, em virtude de trabalhos, demonstrando, pois, total assimilação ao caráter ressocializador da pena e comportamento apto a reinserção social”. 



    Sustentam que “a simples menção aos delitos praticados pelo agravante, não servem para fundamentar a decisão que afasta a concessão do livramento condicional, bem como o tempo de pena que ainda resta a cumprir”. 



     



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1. Em sede liminar, seja suspenso os efeitos do acordão proferido nos autos nº 0011962-05.2024.8.26.0996 até a análise do mérito do presente habeas corpus, possibilitando que o paciente aguarde em livramento condiciona, no qual se encontra; 2. No mérito, seja o acordão mencionado acima anulado e restabelecida a decisão de primeiro grau proferida pelo I. Juiz da Vara de Execuções Criminais DEECRIM UR5- Presidente Prudente-SP, que julgou a concessão do livramento condicional, sem a exigência do exame criminológico, visto que a alegações genéricas, gravidade abstrata do delito praticado, longa pena a cumprir – não é considerada justificativa idônea para a mediada, consoante ao princípio do livre convencimento motivado e a jurisprudência consolidada da c. Cortes Superiores (Súmula Vinculante 26 do STF), ainda mais diante de reeducando que nunca cometeu qualquer falta disciplinar na Unidade Prisional e detém histórico de remições em virtude de trabalhos e estudos e ÓTIMO comportamento carcerário; 3. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP, para os mesmos fins”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O paciente, multirreincidente e com histórico prisional de falta grave (prática de novo delito durante o cumprimento da pena), está cumprindo pena total de treze anos, nove meses e vinte e três dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas e furtos qualificados, com término previsto para 15.5.2030 (fl. 3, doc. 5).



    9. Busca-se livramento condicional do paciente, deferido sem exame criminológico pelo juízo da execução e contra o parecer do Ministério Público, em decisão posteriormente reformada pelo Tribunal estadual e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto desta impetração.



    10. Para indeferir o livramento condicional, o Tribunal paulista assentou a ausência do requisito subjetivo, evidenciado pelo histórico de delitos anteriores (inclusive roubo qualificado) e o cometimento de falta grave que ensejou a regressão para o regime fechado (prática de novo delito pelo paciente no transcurso da execução da pena (doc. 3). 



    A adoção de entendimento diverso, para atestar o preenchimento do requisito subjetivo, exigiria o reexame do acervo fático-probatório, incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.732-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. ‘A’, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. ‘b’) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, 
al. ‘a’), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 214.815-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.448-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora